Tribunal: TJMT
Processo: 1003114-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003114-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PEDRO MONTEDO CUNHA - CPF: 006.379.850-60 (ADVOGADO), ROSELI MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 031.466.491-28 (AGRAVANTE), 46.011.609 ROSELI MOREIRA DOS SANTOS GOBBO - CNPJ: 46.011.609/0001-67 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (AGRAVADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), KEROLENY DUSO SILVA - CPF: 029.375.891-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO –– ENCARGOS ABUSIVOS CONSISTENTES NA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – MATÉRIA QUE DEVE SER OBJETO DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEVEDOR INADIMPLENTE E CONSTITUÍDO EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA PARA SEU ENDEREÇO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

A matéria concernente a cobrança de juros capitalizados não pactuados e juros remuneratórios abusivos, deve analisada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Estando o devedor inadimplente e devidamente constituído em mora, uma vez que encaminhada a notificação judicial para seu endereço, não há falar em ausência dos requisitos para a busca e apreensão.

Ausentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, concernente a plausibilidade do direito e o perigo de dano o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1003114-73-2025

AGRAVANTE:
ROSELI MOREIRA DOS SANTOS GOBBO

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DO MÉDIO OESTE DE MATO GROSSO – SICOOB PRIMAVERA DO MESTE - MT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo interposto por Roseli Moreira dos Santos, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Agravado deferiu liminar determinando
a busca e apreensão do bem descrito na inicial, onde estiver, devendo o bem ser depositado em mãos do representante do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, mediante auto circunstanciado especificando o estado do automóvel, o qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 (cinco) dias, para que

a

requerida pague integralmente a dívida (artigo 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969).

Nas razões recursais a Agravante alega que a Agravada ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face da Agravante sobrevindo o deferimento de liminar em favor da Recorrida, ensejando o presente recurso em que busca desconstituir a mora da Recorrente, acrescentando que há irregularidades no contrato,

não se fazendo presentes os requisitos exigidos
pelo Decreto- Lei n. 911 /1969, havendo, ainda cláusula que torna o contrato abusivo de modo a determinar-se a devolução do veiculo com urgência.

Verbera que firmou o contrato de financiamento de n° 401900,
repactuado, e diante de dificuldades pagou algumas prestações e quando do atraso a Agravada propôs renegociação da dívida que foi aceito pela Agravante, gerando o contrato de n° 622629, este oriundo da

universalização de 5 (cinco) contratos, dentre os quais o contrato de n° 401900.

Assevera que
há taxa de juros abusivas, descumprimento da taxa contratual e capitalização diária de juros
, acrescentando que de acordo com o Parecer Técnico juntado aos Autos pela Agravante, a parte

Agravada aplicou capitalização diária, sem informar bem como especificar a taxa da mesma, havendo falha em seu dever de informação em afronta ao Princípio da Boa Fé além do artigo 6o, III do CDC.

Reafirma que
a taxa de juros praticada no caso é superior a taxa média de mercado na época da pactuação
, visto que no contrato em análise, os juros remuneratórios,
para o período da normalidade, foram fixados na taxa nominal mensal de 2,23% e anual de 30,29%
, sendo que nos contratos da mesma natureza firmados com pessoa jurídica na época da contratação a taxa média era de 1,50% ao mês.

Assinala que a taxa contratual excede a taxa média em 148,67%, cuja diferença constitui prova da violação dos princípios bases da política nacional da relação de consumo por parte do Agravado, em especial a boa-fé objetiva e o equilíbrio na relação entre consumidores e fornecedores (art. 4o, III, CDC), de modo que deve ser

presumido o exagero da cláusula contratual em debate, na forma do §1o do art. 51 do CDC.

Afirma que a conduta da Agravada viola os Princípios Contratuais da Força obrigatória, Boa Fé e a probidade em relação a Cédula 622629 mediante aplicação de taxa de juros diversa da contratada.

Sustenta que
havendo abusividade quanto a cobrança de encargos contratuais concernentes aos juros remuneratórios e capitalização de juros fica descaracterizada a mora do devedor
. Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida e no mérito pela sua reforma.

Nas contrarrazões a Agravada sustenta que em 12/04/2024 as partes firmaram Contrato de Crédito Bancário - CCB n° 622629, no valor de R$ 93.793,18 (noventa e três mil, setecentos e noventa e três reais e dezoito centavos) a ser pago em 60 parcelas mensais de no valor de R$ 2.752,71 (dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos) com vencimento inicial para o dia 10/05/2024 e final para o dia 10/04/2029.

Verbera que para garantir o contrato, a Agravante entregou em alienação fiduciária o veículo Toyota Corolla GLI Flex, Cor cinza, Ano/Modelo 2014/2014, Placa AYK0F01, conforme se verifica na Cláusula Décima Sétima – Das Garantias da CCB 622629, porém tornou-se inadimplente, ensejando o ajuizamento da demanda.

Assinala que a parte Agravante afirma que foram identificadas abusividades no contrato celebrado, tais como na taxa de juros aplicada, emprego da capitalização diária sem a indicação da taxa praticada e descumprimento da taxa contratual, acrescentando que as alegações consiste em supressão de instância, uma vez que ainda não analisadas pelo Juízo
a quo
e poderia esvaziar o objeto da demanda na origem.

Argumenta que, ademais, no caso argumentos referentes a abusividade de juros e taxas contratadas não possuem o condão de afastar a mora do devedor, não se fazendo presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, pugnando ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Necessário anotar que
em sede de Agravo de Instrumento, cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de esvaziamento da demanda e supressão

de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo deferir efeito suspensivo na forma do artigo 1.019 do CPC.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, constata-se que o Agravado ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face da Agravante na qual, demonstra ter firmado com a mesma contrato de alienação fiduciária n. 622629 para pagamento em 60 parcelas no valor de R$ 2.752,71 (dois mil setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos), sendo que a Agravante realizou o pagamento apenas da primeira parcela, tornando-se inadimplente com relação ao pagamento de 08 parcelas.

Verifica-se que a Instituição Financeira constituiu a Agravante em mora, encaminhando a notificação para seu endereço em que foi recebida no dia 14/12/2024 (ID 180779172 proc. de origem).

Neste contexto, não há falar que não se fazem presentes os requisitos elencados pelo Decreto-Lei 911/67, tendo em vista que estando inadimplente o devedor e, havendo sua constituição em mora, é admissível ao credor o ajuizamento da demanda pleiteando a busca e apreensão do bem.

Outrossim, no pertinente aos encargos contratuais sustenta a Agravante a abusividade com relação a taxa de juros remuneratórios e capitalização diária de juros, tendo juntado aos Autos parecer técnico contábil ID 266895785, cujo documento cabe ressaltar é unilateralmente produzido, além disso, com relação a discussão acerca de valores e eventual abusividade de encargos contratuais, tenho que devem ser objeto de discussão no âmbito da busca e apreensão em instrução processual à luz do contraditório, sob pena de supressão de instância.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENDEREÇO CONTRATUAL – VALIDADE – ENCARGOS CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NO MÉRITO, DESPROVIDO.

É válida a constituição em mora por notificação enviada ao endereço constante no contrato, conforme § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no. 911/69, dispensando-se a prova de recebimento pelo destinatário, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 1.132).

Encargos contratuais supostamente abusivos devem ser inicialmente submetidos à análise do juízo de origem, sendo inviável a apreciação pelo Tribunal em sede de agravo sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (N.U 1028488-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DEFERIDA LIMINAR. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. MORA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo, em virtude do inadimplência contratual por parte da agravante, com base em contrato de alienação fiduciária. A agravante alega a existência de negociações em andamento e supostos encargos abusivos, pleiteando a revogação da liminar deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a regularidade da decisão que deferiu um liminar de busca e apreensão diante do inadimplemento da agravante; (ii) definir se é possível apreciar a alegação de encargos abusivos em sede de agravo de instrumento, especialmente no que se refere a ausência de descapitalização de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inadimplemento contratual acarreta o vencimento antecipado da dívida, conforme previsto no contrato e no art. 2o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/69, autorizando a busca e apreensão do bem objeto de alienação fiduciária.

A existência de negociações entre as partes não elide o inadimplemento nem afaste a possibilidade de deferimento da liminar, já que a restituição do bem depende do pagamento integral da dívida.

Alegações de encargos abusivos ou de descapitalização de juros não devem ser analisadas em sede de agravo de instrumento quando sequer foram apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

A decisão recorrida se pautou nos requisitos legais para o deferimento do liminar de busca e apreensão, inexistindo qualquer irregularidade que justifique a sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O inadimplemento contratual no contrato de alienação fiduciária acarreta o vencimento antecipado da dívida, autorizando a concessão da liminar de busca e apreensão do bem garantido
.

Alegações de abusividade contratual não comprovadas pelo juízo de origem não podem ser apreciadas em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.
(N.U 1025704-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024).

Neste contexto, pelo menos nesta análise na via estreita do Agravo de Instrumento, conforme ressai da peça recursal, a Agravante se encontra inadimplente e, inclusive, não nega esta condição, já que deixou de cumprir o contrato na forma pactuada, tendo sido constituída em mora pela Instituição Financeira, não havendo falar em ausência de requisitos necessários à Busca e Apreensão.

Diante do quadro retratado nos Autos, não se verifica a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC, concernentes a probabilidade do direito e possibilidade de prejuízos à Agravante de forma que
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025